Tribunal: TJMT
Processo: 1023165-38.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023165-38.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCILINO ROSA DE JESUS - CPF: 181.478.601-53 (APELANTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), MANOELA MORAES BARATA - CPF: 032.372.765-45 (ADVOGADO), FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - CPF: 053.754.857-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS DANOS MORAIS – DADOS PESSOAIS ERRADOS NO CADASTRO INTERNO DA EMPRESA CONTRATADA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato do demandante constatar erro na sua conta de telefonia, especificamente, com número de CPF divergente, e buscar solucionar o problema administrativamente, por si só, não é suficiente, para caracterizar ato ilícito passível de indenização.

Verificando-se que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1023165-38.2021.8.11.0003

APELANTE:

MARCILINO ROSA DE JESUS

APELADA:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCILINO ROSA DE JESUS
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.
Aroldo José Zonta Burgarelli,
lançado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais no
1023165-38.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar
que a parte requerida promova as alterações necessárias junto ao cadastro do autor para fazer constar o número correto do CPF à linha de no 66 99636-2570, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ante a sucumbência do autor, condenou-o ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade de tal verba fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, o apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Defende em suas razões que
“trata de uma pessoa idosa e aposentada, e o mesmo por várias vezes junto com sua filha, tentou resolver a situação elencada na inicial, de forma amigável”.

Sustenta que “
tem direito de exigir da requerida a correção de seu CPF constante nos dados cadastrais de sua linha telefônica, para que nela consta os seus dados pessoais com exatidão e verdade” (sic).

Afirma que “evidente se monstra a conduta ilícita da requerida que, de livre e espontânea vontade alterou arbitrariamente os dados pessoais do requerente e posteriormente negou-lhe a devida alteração, sabendo estar incorretos” (sic).

Argumenta que
“o direito da requerente também pode se verificar na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei 13.709/18, que tem como garantia a transparência total no tratamento, uso de dados pessoais e coletas de informações dos consumidores por meio de empresas públicas e privadas brasileiras” (sic)
.

Afiança que “
não mediu esforços para sanar amigavelmente o tratamento irregular dos seu dados feito pela parte contrária, porém tudo em vão, o que lhes custou tempo - conforme se verifica no extenso lapso temporal para que a requerida fornecesse qualquer informação, recursos financeiros, tendo em vista que o requerente é pessoa idosa, residente em Zona Rural, e sua filha, que a ele presta seus cuidados, terem de se descolar por varias vezes até o estabelecimento da requerida com esperança de solucionar o dito problema” (sic).

Mensura que
o dano moral

passível de indenização também se verifica da expressa recursa, por parte da requerida, à solicitação de correção dos dados pessoais, colocando sobre o requerente a responsabilidade no tratamento dos dados que lhe foi imposto por Lei, ao declarar que, para sanar o referido tratamento irregular, deveria, por sua conta e risco, encontrar o portador do CPF indevidamente incluso e ambos comparecer perante seu estabelecimento comercial para realizar a troca de titularidade da linha telefônica” (sic)
.

Declara que “
ao invés da requerida cumprir suas obrigações legais, pareceu-lhe mais conveniente imputar ao requerente o ônus para correção do tratamento irregular dos seus dados pessoais, em total desacordo com a determinação legal exposta acima, o que caracteriza ato ilegal e ilícito, de acordo com o CDC e a LGPD” (sic).

Complementa que, “
com o nítido tratamento irregular (art. 44 da LGDP) e a recursa de sua regularização, após vários transtornos sofridos pelo requerente e sua filha, fica evidente a ocorrência do dano moral passível de indenização, por atingir os direitos fundamentais e de personalidade referente a informação, a inviolabilidade da honra e da imagem, da defesa do consumidor, os quais não necessitam de prova do dano, mas tão somente da conduta anti-jurídica praticada pela parte contrária, a qual encontra-se demonstrado nos autos” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 197509685).

A empresa apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 197509689).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 197840669.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a parte recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
MARCILINO ROSA DE JESUS
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
o qual alega, em síntese, ser titular da linha telefônica no 66 99636-2570 e argumenta que as contas da referida linha eram pagas mediante débito automático em conta bancária, todavia, em maio de 2021, optou por cancelar a referida forma de pagamento, passa
ndo a realizá-la mediante pagamento em espécie.

Diante disso, aduz que restou verificado que os seus dados cadastrais não estavam incorretos, mais apenas o número do seu CPF, (ou até mesmo suspeitou de ter sido promovida uma troca de titularidade), por isso tentou por diversas vezes promover a correção/alteração, todavia, todas as tentativas restaram frustradas.

A par desses argumentos, requer que seja determinada a requerida a correção/alteração dos seus dados pessoais (CPF), bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o magistrado singular julgou

parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar
que a parte requerida promova as alterações necessárias junto ao cadastro do autor para fazer constar o número correto do CPF referente à linha de no 66 99636-2570, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o autor/apelante sustenta em suas razões que a conduta da requerida em não resolver o caso, quanto as alterações necessárias junto ao cadastro do autor, para fazer constar o número correto do CPF à linha telefônica cadastrada em seu nome, gerou ato ilícito passível de indenização por danos morais, requerendo a procedência dos pedidos com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

Com relação ao cadastro dos dados pessoais do consumidor, o artigo 43 do CDC, assim dispõe:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. § 6o Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor.

Logo, diante da simples análise no dispositivo legal acima, fica evidente que o apelante tem direito de exigir da requerida a correção de seu CPF constante nos dados cadastrais de sua linha telefônica, para que nela conste os seus dados pessoais com exatidão.

Contudo, não prospera as alegações do recorrente quanto ao pedido de indenização por danos morais. Explico:

No caso da pessoa natural, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária.

Em análise aos autos, é fato incontroverso que o autor é titular da linha (66) 99636-2570 desde 2001 (Id. 197509199 - pág. 3), porém, no dia 01 de maio de 2021 a filha do requerente teria verificado a alteração dos dados cadastrais de seu pai em fatura da linha telefônica, mais especificamente o CPF.

Compulsando os autos, em que pese as alegações do recorrente, observa-se que, de fato, houve apenas e tão somente a alteração na ordem dos números que compõe o CPF do autor/apelante,
possivelmente decorrente de erro material de digitação.

Como se vê, ao contrário do que alega a inicial, o caso concreto não envolve transferência indevida de titularidade; inclusão de dados de terceiro no cadastro do autor e nem tratamento irregular. Simplesmente, o número
53
181478601 (dado incorreto alegadamente identificado) é um anagrama de 181478601
53
(CPF do Autor), uma permutação entre os números da sequência que compõe o CPF do autor.

Ademais, o caso também não envolve qualquer recusa indevida de atendimento das solicitações regularmente feitas à operadora. Na realidade, a primeira e a segunda solicitação narrada foi feita pela Sra. Genesi Rosa (filha), que independentemente do vínculo de parentesco que possua com o autor, não é titular da linha, e não estava habilitada para agir em nome de terceiro, além do que, a requerida também possui normas internas que visam proteger os seus clientes de fraudes e outros ilícitos comumente praticados.

Logo, conquanto tenha ocorrido aborrecimento da filha do recorrente ao tentar solucionar a falha no cadastro do recorrente, quanto ao número divergente do CPF, não houve exposição do recorrente ao ridículo, e nenhum desdobramento apto a gerar o mínimo desconforto e não houve negativação no Serasa, suspensão dos serviços de telefonia, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

Em caso absolutamente análogo já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DADOS PESSOAIS ERRADOS NO CADASTRO INTERNO DA EMPRESA CONTRATADA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - MERO DISSABOR
-
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do possível aborrecimento suportado pela parte autora ao ter que comunicar à empresa o erro referente ao seu nome e solicitar a correção, tal evento, por si só, não é passível de gerar indenização por danos morais, porquanto caracteriza a ocorrência de um mero dissabor”.
(TJ-MT - APL: 00098963220108110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/01/2013, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/01/2013)

Logo, escorreita a sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar
que a parte requerida promova as alterações necessárias junto ao cadastro do autor para fazer constar o número correto do CPF a linha de no 66 99636-2570, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Registro, por oportuno, que embora a parte recorrente não tenha se insurgido com relação aos honorários de sucumbência, a alteração pode ser feita
de ofício
, por envolver matéria de ordem pública.

Verificando-se que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e de ofício, modifico os honorários, pois em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024